Tribunal: TJSP
Processo: 2131169-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora no "rosto" dos autos de Ação de Inventário, movida por herdeiro cujos interesses são patrocinados pelo Advogado executado, que tem crédito a receber a título de verba honorária contratual. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Débito exequendo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora no "rosto" dos autos de Ação de Inventário, movida por herdeiro cujos interesses são patrocinados pelo Advogado executado, que tem crédito a receber a título de verba honorária contratual. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Débito exequendo formado pela indenização decorrente da ausência de repasse dos valores levantados pelo Advogado executado nos autos de Reclamação Trabalhista em que patrocinou os interesses da exequente e ainda por honorários advocatícios sucumbenciais, que constituem verba de natureza alimentar. Impenhorabilidade que comporta mitigação, "ex vi" do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Caso dos autos que estava mesmo a autorizar a medida constritiva em causa. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131169-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante HEDLEY
CARRIERI, é agravada LUCIANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131169-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18.190
2
VOTO No : 18.190
AGRAVO No : 2131169-81.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO VICENTE 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : HEDLEY CARRIERI
AGRAVADA : LUCIANA DOS SANTOS
JUIZ : THIAGO GONÇALVES ALVAREZ
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença.
DECISÃO que deferiu o pedido de penhora no “rosto” dos autos
de Ação de Inventário, movida por herdeiro cujos interesses são
patrocinados pelo Advogado executado, que tem crédito a receber
a título de verba honorária contratual. INCONFORMISMO
deduzido no Recurso. EXAME: Débito exequendo formado pela
indenização decorrente da ausência de repasse dos valores
levantados pelo Advogado executado nos autos de Reclamação
Trabalhista em que patrocinou os interesses da exequente e ainda
por honorários advocatícios sucumbenciais, que constituem verba
de natureza alimentar. Impenhorabilidade que comporta mitigação,
“ex vi” do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Caso dos
autos que estava mesmo a autorizar a medida constritiva em causa.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que a agravada moveu
contra o agravado, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de São Vicente,
neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls.
162/163 dos autos principais.
Argumenta o Advogado agravante, em resumo, que
a impenhorabilidade de verba de natureza salarial não pode ser relativizada
por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana; o caso dos autos não
autoriza a incidência da exceção prevista no artigo 833, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131169-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18.190
3
Processo Civil; o crédito que tem a receber nos autos da Ação de Inventário
no 1046368-56.2014.8.26.0100, em decorrência da prestação de serviços
advocatícios contratados pelo herdeiro Victor Miastkuosky, com verba
honorária estipulada na quantia correspondente a “12% (doze por cento) da
legítima bruta pertencente ao contratante”, tem natureza alimentar e, por isso
mesmo, não comporta deferimento o pedido de anotação de penhora no
“rosto” desses autos; subsidiariamente, requer a limitação da penhora à
diferença resultante entre o débito exequendo e o montante de cinquenta (50)
salários mínimos (fls. 1/27).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo apenas
para impossibilitar o levantamento de eventual quantia penhorada (fls.
195/197), o prazo para contraminuta fluiu em silêncio (fl. 203).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que a
agravada moveu contra o agravado, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca
de São Vicente, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. Petição retro, a exequente pretende a penhora no rosto dos autos do inventário dos
bens deixados por falecimento de Moisés Benjamim Miastkuosky, sob no
1046368-56.2014.8.26.0100, em trâmite perante a 4a Vara da Família e Sucessões do
Forum Central Cível - Comarca de São Paulo, no qual o executado atua como advogado do
herdeiro Victor. Em análise do indigitado feito, observo que o pedido de levantamento dos
honorários contratuais, pleiteado em abril de 2018 (fls. 135/138), foi indeferido, naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131169-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18.190
4
oportunidade, conforme decisão a seguir: Vistos. Foi deferido o levantamento de valore
para pagamento do imposto causa mortis, havendo, inclusive, o deferimento de isenção do
pagamento de multa e juros. O numerário não era destinado ao pagamento de honorários,
até porque esses são de responsabilidade da pessoa contratante e não do espólio. Assim,
comprove o inventariante o pagamento do tributo, sob pena de remoção, bem como de
possível medida na esfera criminal. Int. Por outro lado, em relação ao pedido de
soerguimento da parte cabente ao herdeiro Victor, conforme fls. 153/161, também foi
indeferido, aos 13/04/2020, nos seguintes termos: Vistos. Mantenho, devendo cumprir o
quanto requerido pela Fazenda, não havendo espaço para deferimento de levantamento
enquanto não solucionada a questão fiscal, o que implicará solução do inventário. Int.
Todavia, não vislumbro óbice na constrição requerida, considerando eventual autorização
de levantamento de montante em favor do patrono. Assim, defiro a penhora no rosto dos
autos do inventário sob no 1046368-56.2014.8.26.0100, em trâmite perante a 4a Vara da
Família e Sucessões do Forum Central Cível - Comarca de São Paulo, que deverá recair
sobre eventual crédito existente em favor do advogado Hedley Carrieri, para satisfação da
dívida cobrada neste feito, que corresponde a R$123.324,21, para fevereiro de 2020,
comunicando-se ao Juízo competente, por email. Com a resposta, intime-se o(a)
executado(a), da penhora efetivada, pela imprensa oficial. Intime-se.” (“sic”, fls.
162/163 dos autos principais).
Malgrado o teor das razões recursais, a r. decisão
agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil estabelece, “in verbis”, que:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131169-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18.190
5
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como
às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
No caso vertente, o débito exequendo é proveniente
da ausência de repasse dos valores levantados pelo Advogado executado, ora
agravante, nos autos da Reclamação Trabalhista no 00579-2004-444-02-00-
9 para a cliente exequente, ora agravada, bem ainda de honorários
advocatícios sucumbenciais devidos à Advogada da demandante,
alcançando a dívida o montante de R$ 123.324,21 (v. fls. 12/78 e 102/103).
Ora, considerando a natureza alimentar dessas
verbas (v. artigo 100, §1o, da Constituição Federal, e artigo 85, §14, do
Código de Processo Civil), não se havia mesmo falar em impenhorabilidade
do crédito a ser recebido pelo executado nos autos do processo de Inventário
no 1046368-56.2014.8.26.0100, em decorrência da prestação de serviços
advocatícios contratados pelo herdeiro Victor Miastkuosky, “ex vi” do artigo
833, § 2o, do Código de Processo Civil supra.
Impõe-se ressaltar ainda que também não merece
prestígio o pedido subsidiário formulado pelo Advogado executado, ora
agravante, no sentido de limitar a extensão da penhora à diferença resultante
entre o débito exequendo e o montante de cinquenta (50) salários mínimos. E
isso porque o § 2o do já mencionado artigo 833 prevê condições alternativas
para autorizar a incidência do comando excepcional sobre as verbas indicadas
no inciso IV do mesmo dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131169-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18.190
6
Aliás, nesse sentido é a lição do Mestre Humberto
Theodoro Júnior, “in verbis”:
“...Em relação a todas as verbas do inciso IV, há uma ressalva legal que abre
possibilidade para a penhora, qual seja: se o débito em execução consistir em prestação
de alimentos, torna-se cabível a penhora sobre salários, remunerações e outras verbas
equivalentes auferidas por aquele que responda pela pensão alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a cinquenta
salários mínimos mensais (§ 2o do art. 833 54 ). Nesse caso, a penhora deverá respeitar as
normas relativas ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação
de prestar alimentos. Observe-se, porém, que o dispositivo em questão refere-se, na
primeira
parte,
aos créditos alimentares, mas na parte final suspende a
impenhorabilidade de todas as verbas remuneratórias do trabalho, no que superarem a
cinquenta salários mínimos por mês. Já aí não se fala mais em satisfação de débito de
alimentos, sendo, pois, irrelevante a natureza da obrigação exequenda para afastar a
impenhorabilidade sobre os grandes salários e remunerações em geral.” (“Curso de
Direito Processual Civil”, vol. III, 51a edição, Rio de Janeiro: Forense,
2018, p. 498).
Bem por isso, o caso vertente estava mesmo a
permitir o acolhimento do pedido formulado pela exequente, ora agravada, de
penhora no “rosto” dos autos da Ação de Inventário no
1046368-56.2014.8.26.0100 para a satisfação do débito exequendo.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1011190-76.2018.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação Cível / Mandato
Relator(a): Neto Barbosa Ferreira
Comarca: Santos
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2020
Data de publicação: 16/04/2020
Ementa: Mandato - Prestação de serviços advocatícios - Ação de cobrança c.c. indenização
por danos materiais e morais - Pretensão consistente em condenação da ré a repassar ao
autor quantia levantada em nome deste último, cliente daquela, nos autos de reclamação
trabalhista e condenação da suplicada, antiga advogada do autor, ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência Apelo da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131169-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18.190
7
Falta de interesse de agir Inocorrência. Por força da teoria da asserção acolhida pelo
legislador processual, o interesse é analisado à luz do que afirmou o autor em sua petição
inicial. A pertinência ou não dos pedidos delineados na inicial é matéria de mérito. Dúvida não
há de que para obter o que pretende, o autor necessitava do ajuizamento da ação. Destarte,
presente o binômio necessidade/utilidade, não há que se cogitar de falta de interesse de agir ou
falta de interesse processual. Cerceamento de defesa Inocorrência Mérito Discussão
acerca da ausência de manifestação do autor em relação ao depósito extrajudicial realizado
em seu favor. Inércia do credor que não acarreta automaticamente a extinção da obrigação,
sobretudo quando evidenciado que o valor depositado é insuficiente e já existia entre as partes,
como comprovado nos autos, discussão acerca do montante devido pela ré/apelante

Precedentes jurisprudenciais - Ré que levantou o depósito de verbas decorrentes de
reclamação trabalhista por ela patrocinada em nome do autor e demorou quase um ano para
realizar o repasse do crédito ao seu cliente
Depósito extrajudicial efetuado sem os
consectários devidos (atualização monetária) Mora caracterizada Depósito insuficiente
Danos morais Ocorrência - Pelo que se tem nos autos, o autor ficou privado de dinheiro que
lhe pertence. Tal circunstância, sem dúvida alguma é causa de angústia desmesurada, posto
que induvidoso o sentimento de ansiedade, insegurança e quebra de confiança experimentados
pelo suplicante. Não pode passar sem observação que a verba trabalhista tem cunho
alimentar, o que implica forçosamente na conclusão que deve se destinar à manutenção do
autor, que, pelo que veio aos autos é aposentado e não aufere rendimentos expressivos de
aposentadoria Indenização - Redução Inadmissibilidade Montante fixado pelo Juízo a
quo afigura-se adequado, considerado o grau de angústia padecido pelo autor, a gravidade da
situação que implicou em quebra de confiança e não foi suficientemente esclarecida nos autos e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso improvido.

2248498-51.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Mandato
Relator(a): Antonio Rigolin
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2019
Data de publicação: 28/11/2019
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR LEVANTADO PELO ADVOGADO E NÃO
REPASSADO AO CLIENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL DO EXECUTADO POR SER
DESTINADO À RESIDÊNCIA FAMILIAR. INADMISSIBILIDADE, ANTE O CARÁTER
ALIMENTAR DO VALOR RECEBIDO E NÃO REPASSADO. AGRAVO PROVIDO. Embora o
imóvel residencial penhorado seja destinado à residência familiar do executado, isso não é
suficiente para determinar o reconhecimento da impenhorabilidade, diante da constatação de
que o crédito decorre da falta do respectivo repasse por parte do demandado, que atuou como
advogado do autor em demanda trabalhista e em nome dele recebeu valores. A natureza
alimentar do crédito se preserva e, assim, torna-se possível a realização da penhora, por se
tratar de situação expressamente ressalvada pelo artigo 3o, inciso III, da Lei 8.009/90.
2205445-88.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Mandato
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Santos
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/03/2018
Data de publicação: 23/03/2018
Ementa: Processual. Ação de ressarcimento e reparação de danos. Decisão que deferiu o
arresto de eventuais valores relativos a créditos reconhecidos em favor do agravante em outro
processo. Pretensão à reforma. Alegação de que o arresto no rosto dos autos atinge créditos
impenhoráveis, por isso que de natureza alimentar. Inconsistência, pois também de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131169-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18.190
8
alimentar grande parte do crédito em execução e, demais disso, oriundo de ato ilícito
consistente na ausência de repasse pelo executado (advogado) ao exequente (constituinte) de
valores soerguidos em causa trabalhista, contexto no qual se justifica o arresto tal como
determinado na origem. RECURSO DESPROVIDO.

2122168-43.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Mandato
Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti
Comarca: Santos
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/08/2018
Data de publicação: 31/08/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPENHORABILIDADE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CONCORRÊNCIA DE CRÉDITOS ALIMENTARES
APROPRIAÇÃO INDEVIDA Apesar de, em regra, efetivamente honorários advocatícios sejam
impenhoráveis, no presente caso, tem-se a aplicação da exceção, prevista no §2o do art. 833
do NCPC, tendo em vista que se trata de penhora para pagamento de verba também de
natureza alimentar. Advogado que figura como devedor, tendo se apropriado de valores de
seu cliente, decorrentes de condenação e depósito em sede de ação trabalhista, estando o
antigo cliente há cerca de dez anos buscando a restituição da quantia indevidamente subtraída.
Penhora que, excepcionalmente, se mostra possível. RECURSO PROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora